Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-46.2017.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
I – A configuração de simulação para configurar a nulidade do negócio jurídico demanda a presença de três requisitos, a saber: 1 – a clara desconformidade entre a vontade declarada e o real objetivo alcançado, 2 – a intenção de enganar o terceiro ou a lei, e 3 – o conluio entre os contratantes para disfarçar o objetivo efetivamente buscado com o negócio jurídico celebrado.
II – Não há simulação e, consequentemente não é nulo, o negócio jurídico quando não demonstrados os requisitos estabelecidos pelo art. 167, § 1o, do CC.
III – Apelação desprovida.